Tribunal: STF
Processo: Rcl 71165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marvin Soluções em Serviços de Tecnologia Ltda., contra decisão proferida pela 88ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no Processo nº 1001242-97.2023.5.02.0063, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade desta Suprema Corte no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, na condição de pessoa jurídica, com a desconsideração de contrato de natureza civil de prestação de serviços validamente firmado, contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

    3. Afirma que “não foi apontado pela r. sentença qualquer tipo de vício de consentimento na assinatura do contrato de prestação de serviços ou irregularidade que sugira sua nulidade”. Assevera que, no caso em tela, há “contrato que demonstra a relação societária existente entre o Sr. Marcos Vinícius e a ora reclamante, bem como contrato de prestação de serviços entre a empresa de titularidade do Sr. Marcos Vinícius e a reclamante, resta evidente que a reclamante se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo alegado em face da pretensão declaratória de vínculo de emprego”.
 
    4. Em 28/11/2024, deferi o pedido liminar (e-doc. 22) para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 1001242-97.2023.5.02.0063, bem como do CumPrSe nº 1001235-93.2024.5.02.0088. A Segunda Turma desta Suprema Corte referendou a liminar concedida na Sessão Virtual de 13/12/2024 a 03/02/2025 (e-doc. 30).

    5. O Juízo da 88ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP prestou as informações, das quais destaco o seguinte trecho (e-doc. 28, p. 3):

“(...) No entendimento deste juízo, a decisão foi proferida após extensa dilação probatória, que incluiu análise profunda de prova documental, bem como de oitivas de partes e de testemunhas. Evidenciou-se que a contratação do trabalhador ocorreu em 08/03/2021, bem como que, em 03/05/2021, ele constituiu pessoa jurídica sediada no mesmo endereço da empresa, sendo que ambas tinham como objeto social o mesmo ramo de atuação. Ademais, a instrução processual revelou que, até janeiro/2023, o obreiro prestou serviços unicamente à ré, em cujo quadro social ele também figurou na condição de sócio, demonstrando-se, contudo, a ausência da affectio societatis, elemento essencial do contrato de sociedade. 
Oportuno destacar, portanto, que apesar de ter sido formalmente incluído no quadro social, o trabalhador não atuava como sócio da ré. Na realidade, o conjunto probatório revelou que havia prestação de serviços em troca de remuneração, sem participação nos resultados nem tampouco assunção dos riscos do negócio. 
Vale, ainda, ressaltar que a sentença foi expressa ao analisar os pedidos sob os contornos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e ao fundamentar que o presente caso não trata das hipóteses neles tratadas.”

    6. A parte beneficiária, Marcos Vinícius Trigo Romero, em contestação, ressalta a necessidade “do esgotamento de todos os instrumentos recursais cabíveis nas instâncias ordinárias”  (e-doc. 31, p. 3; grifos no original); “aduz que o entendimento vinculante firmado pelo E. STF no RE 958.252 e na ADPF 324 é que toda terceirização é lícita, não tendo que se falar em vínculo direto por ilicitude da terceirização”; aponta “que o contrato celebrado constitui prova cabal da prestação de serviços e, somado às demais provas produzidas nos autos, estaria comprovado que a relação entre as Partes seria de natureza civil”; ressalta que “jamais atuou como sócio e jamais recebeu quaisquer dividendos” e; que houve “evidente tentativa de burlar as normas e regulamentos que regem a relação de trabalho e a prestação de serviços, configurando-se em uma série de atos fraudulentos com o intuito nítido de lesar o beneficiário” (e-doc. 31; grifos no original). 

É o relatório. 
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    11. De início, no que se refere à alegação do beneficiário de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, saliento que tal requisito processual é exigido apenas nos casos em que suscitada violação a julgado proferido no âmbito da sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.  In casu, apontou-se, na exordial, além do RE nº 958.252-RG/MG, também o descumprimento de decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF), sendo certo, ainda, que o referido tema de repercussão geral foi julgado conjuntamente com a ação de controle concentrado por versarem sobre a mesma questão jurídica. Nesse sentido (grifos acrescentados):

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Decisão-paradigma proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324). 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 66.038-AgR-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 11/10/2024).

    12. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    13. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    14. No Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    15. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que a jurisprudência desta Corte correlata à matéria, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    16. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Observa-se que a sentença considerou presente o vínculo empregatício celetista entre as partes tanto em período no qual o beneficiário figurava como sócio da parte reclamante, como também no período posterior, no qual o trabalho foi desenvolvido mediante contrato de prestação de serviços celebrado entre a parte reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da sentença proferida pela 88ª Vara do Trabalho de São Paulo (e-doc. 15, p. 7-14; grifos acrescidos):

“(...) No presente caso, uma vez admitida a prestação de serviços, cabe à parte ré o ônus da prova quanto à inexistência do vínculo empregatício, diante dos termos da Súmula 212 do C. TST. 
Outrossim, tendo em vista que houve a alegação de vínculo societário é necessário analisar com maior acuidade e parcimônia todos os elementos de prova nos autos a fim de não confundir as atividades atinentes ao alegado contrato de trabalho com as decorrentes de uma sociedade empresarial.
(...)
No caso em destaque, observa-se da 1ª alteração do contrato social da ‘SIMPLE2’ (fl. 497 do PDF; ID. d4f80dc), sociedade empresária, cujo único sócio era Henrique Pinto Echenique, que em 07/04/2021 reclamante e Fernando de Castro Poletti ingressaram na sociedade na qualidade de sócios minoritários, cada um com 2.223 das 65.000 quotas em que se dividiu o capital social da empresa. No mesmo ato também ingressou na sociedade Bernardo Nascimento Vale, com 30.277 quotas.
Além disso, referido instrumento promoveu a alteração da denominação social da empresa para ‘MARVIN’, bem como a alteração da sede para a Av. Queiroz Filho, nº 1.700, Sala 05, Vila Hamburguesa e a atribuição da administração da sociedade aos sócios Henrique e Bernardo. 
Menos de um mês depois, aos 03/05/2021, o reclamante constituiu a pessoa jurídica ‘MARCOS V T ROMERO LTDA’, sediada no mesmo endereço da reclamada, conforme ficha cadastral da JUCESP (fl. 575 do PDF; ID. ca6f5bb), a qual passou a emitir notas fiscais sequenciais relativas a serviços de ‘desenvolvimento de sistemas customizados em nuvem’ para a reclamada (fl. 577 do PDF; ID. f42c143). 
Tais documentos revelam, assim, que o reclamante constituiu pessoa jurídica que, até janeiro de 2023, prestou serviços unicamente à reclamada, empresa em que ele próprio também figurava como sócio, o que revela a ausência de affectio societatis, elemento essencial do contrato de sociedade. 
Apesar de formalmente incluído no quadro social, o reclamante não atuava como sócio da reclamada, pois apenas prestava serviços em troca de remuneração, não participando dos resultados nem correndo os riscos do negócio. 
Em 09/12/2021 ocorreu a 2ª alteração do contrato social da reclamada (fl. 536 do PDF; ID. 53e810f) mediante a qual reclamante e Fernando se retiraram da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas participações societárias aos sócios Henrique e Bernardo, respectivamente. Estes, por suas vezes, cederam e transferiram suas quotas à ‘MARVIN HOLDINGS LLC.’, sociedade sediada no estado de Delaware/EUA.
Verifica-se do referido documento que a empresa estrangeira passou a ser a única sócia da reclamada, mas manteve os ex-sócios Henrique e Bernardo na administração da empresa.
Tal alteração na estrutura da reclamada, porém, não afetou o reclamante, o qual permaneceu prestando serviços por meio de pessoa jurídica, visto que as notas fiscais continuaram a ser emitidas até janeiro de 2023.
Em depoimento pessoa o reclamante declara:
(...) 
Não há elementos no depoimento pessoal do reclamante que evidenciem affectio societatis com relação à reclamada ou autonomia na prestação de serviços, conforme alegado na defesa.  
Apenas os fatos de o reclamante ter sido convidado por seu amigo Henrique para prestar serviços à reclamada e, após o afastamento de ambos da empresa, se associarem em outro empreendimento não significam que eles também foram sócios na reclamada. 
Também é insuficiente para comprovar autonomia as circunstâncias de o reclamante laborar em home office, liderar equipes e participar de reuniões com diretores, mormente considerando que o reclamante aduz que quaisquer decisões importantes demandavam aprovação da diretoria.  
Em depoimento pessoal a reclamada declara:
(...)
Diante de todo o exposto, em que pese a ré tenha admitido a prestação dos serviços, não produziu nenhuma prova quanto ao labor do autor na condição de sócio ou de profissional autônomo.  
A ré também sustenta que o reclamante era seu sócio, mas não fez qualquer prova neste sentido, em especial quanto a retiradas de lucros e assunção de riscos e prejuízos, tal qual um sócio. 
Por outro lado, verifica-se que o depoimento da testemunha ouvida a convite do reclamante demonstra a presença de um dos requisitos da relação de emprego, qual seja a subordinação, conforme acima analisado. 
Assim, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a existência da relação de emprego.
O fato de a parte autora emitir notas fiscais por intermédio da empresa "MARCOS V T ROMERO LTDA" não descaracteriza a relação de emprego havida entre as partes. Isto porque, no direito do trabalho vigora o princípio da primazia da realidade, segundo o qual a natureza da relação de trabalho deve ser definida por meio dos fatos que qualificam a prestação de serviços, independentemente de documentos formais, que visam deturpar e burlar direitos (art. 9º da CLT). Dessa forma, ainda que tenha havido emissão de notas fiscais pela empresa de titularidade do reclamante, comprovado o regime de subordinação, remuneração, pessoalidade e habitualidade, resta configurado o vínculo empregatício,
O que se constata dos depoimentos e da prova documental é o fenômeno da “pejotização”, o qual se configura mediante a exigência prévia de formalização de contrato de prestação de serviços através de pessoa jurídica como condição para admissão de funcionários com maiores qualificações, restando configurada fraude na contratação do reclamante.”

    17. Percebe-se, assim, que, a despeito da existência de pactuações formais de natureza civil — antes contrato de sociedade, depois contrato de prestação de serviços — celebradas entre pessoas capazes e bem instruídas, o Juízo reclamado firmou entendimento pela existência de vínculo de emprego entre as partes.
 
    18. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi expressamente reconhecida nos precedentes vinculantes em cotejo.
 
    19. Registro, portanto, que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    20. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    21. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    22. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    23. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).

    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude das relações jurídicas estabelecidas entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.


Brasília, 2 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator